Tribunal: TJES
Processo: 5007924-12.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007924-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON JUNIOR LOPEZ DINIZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007924-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON JUNIOR LOPEZ DINIZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
WELLINGTON JUNIOR LOPEZ DINIZ
,
inconformado com a decisão (Pje),
que indeferiu a progressão de regime do reeducando na razão de 1/6 (um sexto).

A nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo o agravante
,
pugna pela progressão de regime na fração de 1/6, não considerando o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exarado pelo magistrado competente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo improvimento do recurso da nobre Defensoria Pública.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007924-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON JUNIOR LOPEZ DINIZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
WELLINGTON JUNIOR LOPEZ DINIZ
,
inconformado com a decisão (Pje),
que indeferiu a progressão de regime especial do reeducando na razão de 1/6 (um sexto).

A nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo o agravante
,
pugna pela progressão de regime na fração de 1/6, não considerando o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exarado pelo magistrado competente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo improvimento do recurso da nobre Defensoria Pública.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pelo ilustre Defensor Público, a meu pensar, elas carecem de razão, inexistindo qualquer mácula em face da decisão ora impugnada, capaz de motivar o seu afastamento.

Não desconheço que a Lei nº 13.769/18 inseriu acentuadas alterações no conteúdo normativo tratado no artigo 112 da Lei de Execução Penal (7.210/84), que rege os requisitos necessários para a progressão de regime prisional.

Ocorre que, como muito bem fundamentado pelo Juízo a quo, o crime de trafico de entorpecentes é, sim, equiparado a hediondo, exceto se for reconhecido o privilégio contido no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Vejamos o que dispõe o § 5º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Esse é o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal - com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão -, que dispõe que "[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006".

3. "Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas
" (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 745.958/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022, grifo nosso).”

Em convergência, esse entendimento é exatamente o firmando neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CRIME HEDIONDO. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. 2. A Magistrada a quo aplicou, corretamente, a fração de 3/5 (correspondente a 60% da pena) devido à reincidência do apenado, que foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e latrocínio, que são considerados crimes hediondos e, posteriormente, após o trânsito em julgado dos referidos crimes, foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051585, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)”.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que razão não assiste o agravante, pois, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, o ordenamento jurídico brasileiro considera o tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo.

Registre-se que na decisão ora impugnada há argumentos jurídicos precisos neste sentido:

“É cediço que, ao mesmo tempo em que revogou o art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 8.072/1990, o denominado Pacote Anticrime acrescentou, no art. 1.º daquela, uma série de infrações penais que passaram a fazer parte de seu rol taxativo (incs. I, II, III e IX). Mas, contrariamente ao exposto pela defesa, o fato de não ter sido incluída junto àquelas infrações o tráfico de entorpecentes não significa dizer que o legislador pretendeu afastar a hediondez desta conduta. Isso porque, o crime de tráfico de drogas já estava formalmente listado em seu art. 2.º, de modo que seria desnecessária eventual repetição para que tal crime fosse efetivamente tratado como hediondo.

Tanto é assim que, do mesmo modo, a tortura e o terrorismo não foram incluídos no art. 1.º da LCH, e nem por isso cogita-se dizer que passaram a ser crimes comuns a partir da Lei n.º 13.964/2019.

Como se não bastasse, não houve por força do Pacote Anticrime nenhuma modificação ao art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que, também à luz do Texto Constitucional, define como inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia o crime de tráfico de entorpecentes previsto no caput do art. 33 deste mesmo Diploma. Ainda, no parágrafo único, também intocado, permaneceu a exigência do cumprimento de 2/3 de pena para fins de livramento condicional e a vedação da concessão da benesse aos reincidentes específicos, assim como foi mantido também no art. 83 do Código Penal, circunstância que evidencia a intenção do legislador em manter o delito de tráfico de drogas ora em debate merecedor do tratamento diferenciado que até hoje lhe é, acertadamente, dispensado.

Por fim, é de se ressaltar que a Lei nº. 13.964/19 foi clara, ao acrescentar o parágrafo 5º no artigo 112 da Lei nº. 7.210/84 in verbis, o qual deixou claro a exclusão da hediondez somente da conduta prevista no § 4º do artigo 33, qual seja, o tráfico privilegiado:

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (sem grifo no original)

Ou seja, se o legislador quisesse excluir o tráfico de drogas (além da tortura e terrorismo) da classificação de equiparado a hediondo, teria feito expressamente, tal como foi feito com o tráfico privilegiado, o que não ocorreu, logo, evidente que o pedido formulado não merece prosperar”.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa, o qual incluo como razões de decidir:

“Assim, embora o art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos tenha sido revogado pelo Pacote Anticrime, a Lei de Execução Penal, no § 5º do seu art. 112, ainda prescreve que não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

[...]

Sendo assim, o que se extrai é que o fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal que não se considerou hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente reforçou a vontade teleológica do legislador de conferir tratamento diferenciado aos dispositivos em debate.

Aliás, o entendimento prevaleceu não apenas porque tal tratamento já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado, mas também porque o STJ já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor do invocado Pacote Anticrime.”

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - DECISÃO MOTIVADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O crime de trafico de entorpecentes é, sim, equiparado a hediondo, exceto se for reconhecido o privilégio contido no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, à luz do § 5º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

2.

Agravo improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5007924-12.2022.8.08.0000, em que é agravante WELLINGTON JUNIOR LOPEZ DINIZ e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.